Tribunal: STF
Processo: RHC 262525
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.006.044/SP (e-doc. 36). 



    2. Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações), em razão de recebimento indevido de parcelas do Programa Bolsa Família.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a condenação em sede de apelação criminal.



    4. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do writ (e-doc. 25). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça incorreu em equívoco, porquanto a controvérsia não demanda revolvimento do acervo fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos já delineados nas instâncias antecedentes. Aduz que a conduta imputada à recorrente não se amolda ao tipo penal do art. 313-A do Código Penal, ante a inexistência do elemento subjetivo específico exigido — a finalidade de obter vantagem indevida ou causar dano —, razão pela qual seria imperiosa a absolvição por atipicidade. Argumenta, ainda, a nulidade absoluta decorrente da ausência de exame pericial nos sistemas informatizados, considerado pela defesa como vestígio indispensável à comprovação da materialidade, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Frisa que “a prova testemunhal ou documental não pode suprir a ausência de uma prova técnica que era essencial para a demonstração da materialidade do delito.”



    6. Requer a concessão da ordem para absolver a recorrente, com fundamento no art. 386, incs. III ou VII, do CPP.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar a apelação da defesa, assentou correta a condenação da recorrente, destacando a materialidade e a autoria delitivas. Frisou, ademais, a improcedência da alegação de imprescindibilidade da análise técnica pretendida, porquanto ausente demonstração de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. Registrou ser desnecessária a realização de perícia no computador ou no sistema de cadastro, considerando que a materialidade já se encontrava evidenciada pela documentação colhida em fase extrajudicial e pelo efetivo recebimento das parcelas do programa social, e que a autoria restou confirmada pelos interrogatórios da própria acusada Regiane e do corréu Fernando (e-doc. 4, p. 6). Consignou, ainda, a presença do dolo específico exigido pelo art. 313-A do Código Penal, uma vez que a recorrente, ciente de que não se enquadrava nos critérios de miserabilidade, omitiu a renda familiar e recebeu os valores do Bolsa Família enquanto exercia cargo público municipal e atuava, inclusive, na gestão do programa (e-doc. 4, p. 18-19). Afastou-se, por fim, o efeito secundário da perda do cargo público atualmente ocupado, por não se relacionar com a função exercida à época dos fatos (e-doc. 4, p. 2). O acórdão ficou assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 313-A DO CP. INIMPUTABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DOLO ESPECÍFICO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CRIME COMETIDO NO EXERCÍCIO DO CARGO. APELAÇÃO DESPROVIDA 



    1. Apelação da defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar os réus como incursos nas sanções previstas nos art. 313-A, do Código Penal. 



    2. Não constam dos autos provas de que a apelante padecia de distúrbios psicológicos ou psiquiátricos que a impediam de compreender a ilicitude do fato praticado e suas consequências. Embora haja elementos nos autos indicativos de que a apelante apresenta transtornos psiquiátricos, não foi comprovado que, em razão disso, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Considerada a ausência de indícios da existência de distúrbios mentais à época dos fatos, não há razões para reforma da sentença no que respeita a imputabilidade da ré. 



    3. O indeferimento de prova não implica ilegalidade, na medida em que a aferição da necessidade da produção da prova cabe ao juiz da causa, que tem ampla visão sobre o desenrolar da ação penal. O juiz é o destinatário das provas e tem o dever de indeferir as inúteis e meramente protelatórias (art. 400, § 1º do CPP). Precedente. 



    4. Não merece guarida a alegação de imprescindibilidade da análise técnica requerida pelo apelante, não havendo demonstração de prejuízo à parte ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 



    5. O tipo penal do art. 313-A do Código Penal descreve crime funcional próprio e não crime de mão própria, admitindo-se, portanto, a coautoria ou participação de particulares na execução direta da conduta pelo funcionário público. Precedentes do STJ. 



    6. Por ser formal, o crime do artigo 313-A do CP se consuma no instante em que o agente insere ou facilita a inserção de dados falsos no sistema de informações com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, sendo desnecessária a demonstração de que o servidor tenha obtido algum tipo de vantagem indevida. 



    7. O tipo penal do art. 313-A do Código Penal exige dolo específico de obtenção de vantagem indevida, para si ou para outrem, ou para causar dano. 



    8. Consoante entendimento firmado no STJ, a perda do cargo público, por violação de deveres inerentes ao cargo, necessita que o crime seja cometido no exercício deste cargo, valendo-se o envolvido daquela função para a prática do delito. 



    9. Afastada da condenação a perda do cargo, considerado que a conduta criminosa não teve relação direta com o cargo público atualmente ocupado, de assistente social. 



    10. Apelações de Jandira e Fernando desprovidas. Apelação de Regiane provida em parte.” (e-doc. 4)



    8. O Superior Tribunal de Justiça, a partir do contexto delineado pelas instâncias ordinárias — que reconheceram a suficiência de provas quanto à prática do delito previsto no art. 313-A do Código Penal —, assentou a inadequação da via eleita para alcançar conclusão diversa, diante da necessidade de dilação probatória. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “(...) 



    Conforme delineado no acórdão recorrido, mostrou-se comprovado que a agravante recebeu parcelas do Programa Bolsa Família durante período em que exercia cargo público, omitindo a renda familiar e sua condição socioeconômica, configurando o dolo específico exigido no tipo penal do art. 313-A do Código Penal. Os depoimentos, os documentos oficiais e os registros bancários corroboraram a materialidade e a autoria, não havendo margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo. 



    Ademais, reitere-se, como consignado no decisum, que a revaloração jurídica pretendida pela defesa implica necessariamente incursão aprofundada no acervo probatório, providência inviável na via eleita. No ponto, por óbvio, deve a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa, o que efetivamente não foi feito a contento no recurso em exame.” (e-doc. 37, p. 7; grifos nossos)



    9. A ementa do acórdão ficou assim redigida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PARCELAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem concluiu que a agravante recebeu parcelas do Programa Bolsa Família durante período em que exercia cargo público, omitindo a renda familiar e sua condição socioeconômica, configurando o dolo específico exigido pelo art. 313-A do Código Penal. 



    2. O conjunto probatório, constituído por depoimentos, documentos oficiais e registros bancários, corrobora a materialidade e a autoria delitiva, não havendo espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo. 



    3. A pretensão absolutória fundada na alegação de ausência de dolo ou insuficiência probatória demanda reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Inexistindo constrangimento ilegal manifesto, não se justifica a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 36; grifos nossos)



    10. Nesse contexto, observa-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Na linha do que assentou o STJ, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada pelas instâncias de origem sem o profundo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). E ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, DE LATROCÍNIO, NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA, E DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias ordinárias assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. Habeas Corpus ‘é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 230.176-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator